Tribunal: TJDFT
Processo: 0778003-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO. TEMA N. 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir o valor de R$ 5.953,47 (cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados, entre 08/2018 e 07/2023, sobre a rubrica da Gratificação de Risco-GAR, já não mais percebida pela autora desde a aposentadoria. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e o IPREV/DF sustentam que não é cabível a restituição dos valores correspondentes às contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR, pois a matéria quanto à incorporação da GAR aos proventos dos servidores está pendente de julgamento perante o TCDF. Assim, requer a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, alternativamente, o retorno dos autos a origem para aguardar o desfecho do processo 502/2023 no TCDF.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66771873).
II. Questão em discussão
3.Incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco- GAR, carreira de Assistência Social.
III. Razões de decidir
4. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40 §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
5. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Todavia, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF.
6. Porém, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise dessas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, haja vista depender do efetivo exercício da função para recebê-la.
7. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
8. Portanto, é possível apurar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, pois não será revertida para a parte autora por ocasião de eventual aposentadoria, o que configura enriquecimento sem causa pela Administração. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício, de modo que a contribuição previdenciária se limita ao benefício a ser recebido.
9. Não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal-STF já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão pela qual é devida a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR à parte autora. (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
10. Isso posto, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.